Tribunal: CARF
Processo: 18471.002735/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002735/2008-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.081 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVATRANS ENERGIA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo que o sujeito
passivo tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar
Nader Quintella, que lhe negaram provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto, dentro do
prazo regimental, o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella não apresentou a declaração que
deve ser tida como como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002735/2008-52
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 487 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara no Acórdão no 1402-001.256
(fls. 471 e seguintes), na sessão de 08 de novembro de 2012, por meio do qual o colegiado deu
provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de autos de infração de multa isolada de CSLL, relativos a
alguns períodos dos anos-calendário de 2004 e 2005, pois as relativas ao ano de 2007 foram
recolhidas por meio de DARF, como aponta a própria decisão da DRJ, cujo relatório foi adotado
pela decisão recorrida (e-fls. 473).
Com a ciência dos autos de infração, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
140), com os seguintes argumentos:
- No exercício de 2004, houve prejuízo fiscal de R$ 47.822.900,28 e no exercício de
2005, ocorreu um saldo negativo de CSLL de R$ 3.507.790,66.
- No que toca ao período de janeiro a maio de 2007, ano em que apurou lucro real no
encerramento do exercício, procedeu-se, no último dia 29 de outubro, ao pagamento de
multa isolada cominada, conforme se verifica do DARF anexo.
- A sistemática do pagamento de "estimativas" consiste no recolhimento mensal do
tributo "estimado" que, de outra forma, seria devido ao final do exercício. Sob o sistema
de estimativa mensal, permite-se a redução dos pagamentos mensais caso o resultado
tributável seja reduzido ou aumentado ao longo do ano-calendário, desde que
evidenciado por balancetes, pelo que o tributo em bases estimadas não será devido
antecipadamente em caso de inexistência de lucro tributável.
- Assim, quando encerrado o exercício, verifica-se que o contribuinte não apurou lucro
real, mas sim prejuízo fiscal ou saldo negativo, não há possibilidade de se exigir multa
isolada, uma vez que inexiste tributo devido, e por conseguinte, base de cálculo para a
aplicação da mesma.
- Não é cabível a imposição uma sanção em razão de uma obrigação inexigível, tendo
em vista a não apuração de lucro, e por conseguinte, a não verificação de um acréscimo
patrimonial.
A DRJ/Rio de Janeiro julgou a impugnação improcedente, com base no
fundamento de que a multa isolada deve ser aplicada no caso de pessoa jurídica optante do lucro
real que deixar de pagar as estimativas relativas à CSLL.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 349),
no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação.
Em 08 de novembro de 2012, a 2a Turma da 4a Câmara deu provimento ao recurso
do contribuinte, firme na premissa de que para os anos de 2004 e 2005, embora fosse possível a
aplicação da multa isolada, sua exigência dependeria da apuração de saldo de tributo a pagar ao
final do ano-calendário, o que não ocorreu no presente caso.

A decisão teve a seguinte ementa:
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL DEVIDO
SOBRE AS ESTIMATIVAS MENSAIS.
Na redação original do art. 44 da Lei 9.430/1996, é inaplicável a penalidade após o
encerramento do período de apuração quando o contribuinte não apura tributo devido.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial (fls.
487), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls. 510.
Em síntese, o recurso especial fazendário aduz que:
a) A multa isolada é devida em razão do não pagamento das estimativas, ainda
que ao final do período-base tenha sido apurado prejuízo;
b) Aplica-se à espécie o disposto no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96, que
estabelece a exigência da multa isolada ainda que tenha sido apurada base de
cálculo negativa ao final do período.
Por seu turno, o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso fazendário,
defendendo:
a) A impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas em relação a períodos em que se apurou prejuízo;
b) Que não é cabível a imposição de uma sanção decorrente de obrigação
inexigível;
c) Que a jurisprudência do CARF respalda a tese de não aplicação da multa
isolada no caso dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 510 e seguintes, não foi questionado pela contribuinte.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Os paradigmas utilizados pela Fazenda Nacional foram os acórdãos de número
108-06571 e 1401-000.429.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
O despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria “cabimento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que seja apurado prejuízo ao final do
período”. Por ter preenchido os requisitos regimentais, ratifico o teor do despacho de
admissibilidade e conheço da matéria questionada.
2. Mérito
Cumpre-nos, neste voto, analisar a possibilidade de exigência de multa isolada,
por falta de recolhimento de estimativas mensais, ainda que ao final do período tenha sido
apurado prejuízo ou base de cálculo negativa da CSLL (que é a hipótese dos autos).
Convém ressaltar que permanecem sub judice as multas isoladas relativas a
estimativas não recolhidas em 2004 e 2005, períodos em que a empresa apurou bases negativas
de CSLL ao final do exercício.
De plano, enfatizamos que não se trata aqui de concomitância de multas, o que
ensejaria a aplicação da Súmula CARF n. 105, visto que não houve lançamento de ofício.
Esta CSRF já apreciou a questão em diversas oportunidades, sendo que o atual
entendimento é firme no sentido de que é possível a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, após o encerramento do ano-calendário ou ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal, como se pode depreender, a título de exemplo, da decisão exarada no
Acórdão n. 9101-004.544, de 7 de novembro de 2019, com relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, bem como em acórdãos de minha relatoria nos recentíssimos precedentes de números:
9101-005.021, de 04 de agosto de 2020;.
A referida multa isolada, que antes era prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/1996, passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma lei, com um percentual menor do que
o inicialmente previsto (50% e não mais 75%), e em razão da retroatividade benigna, a decisão
de primeira instância já reduziu o percentual da multa.
Não há nenhuma dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após
o fim do ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante.
O texto da lei diz que a pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica
sujeita à multa isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo ....” e não “ainda que venha a
ser apurado prejuízo...”, numa clara indicação de que a multa deve ser aplicada mesmo com o
período já encerrado, e não apenas no ano em curso.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Cabe ainda registrar que as alegações de que a multa isolada só pode ser aplicada
no curso do próprio ano-calendário sempre está relacionada ao argumento de que com o
encerramento do ano-calendário desaparece a base imponível da referida penalidade (as próprias
estimativas); e de que a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma
vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido, conforme a apuração no ajuste
anual.
Em síntese, esse tipo de argumentação é no sentido de que se não há tributo a ser
exigido no ajuste, também não há razão para exigir estimativas mensais, e nem para aplicar
multa isolada pela falta de seu recolhimento.
Quanto aos presentes autos, já se esclareceu que não houve auto de infração para
se exigir débito em relação ao ajuste anual.
Deste modo, resta evidente a completa dissociação entre a penalidade a ser
aplicada sobre as estimativas que eram devidas a seu próprio tempo (sejam elas calculadas sobre
a receita bruta e acréscimos, sejam elas apuradas com base em balanços de suspensão ou redução
ao longo dos meses) mas que não foram pagas, e o valor do lucro ou prejuízo que tenha sido
apurado ao final daquele exercício.
Ademais, não bastasse a literalidade do dispositivo em comento, que não
possibilita, com a devida vênia, compreensão diversa, é regra básica de hermenêutica que se
deva privilegiar a interpretação que confira eficácia ao dispositivo, e não aquela que o reduza à
inutilidade.
Por mais que me esforce, não vislumbro como interpretar o dispositivo vigente, no
sentido de que, tendo sido apurado prejuízo, desapareceria a “razão de ser” da multa isolada, ou
seja, para mim, esse raciocínio, simplesmente, inutiliza por completo toda a parte final do
dispositivo em questão, que exatamente preconiza a aplicação da multa isolada “ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal (...) no ano-calendário correspondente”.
Esta 1a Turma da CSRF, não de hoje, já se posiciona sobre esse tipo de situação,
senão vejamos o Acórdão no 9101-002.604, na sessão realizada em 15/03/2017. Esse julgado
também analisou exigência de multa isolada relativamente a períodos anteriores a 2007, em que
não houve a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício. E tratou de anos-
calendário em que o contribuinte ou não tinha apurado tributo a pagar no final do ano, ou tinha
apurado prejuízo fiscal, ou tinha apurado tributo no ajuste em valor inferior ao montante das
estimativas que seriam devidas ao longo do ano.
De outra feita, verifico pelo exame dos autos que afirmou a interessada que:
Destarte, encerrado o período de apuração do imposto, resulta que a contribuinte, no
curso do ano-calendário, cometeu apenas irregularidade formal, consubstanciada no
descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de elaborar e de escriturar no livro
Diário os referidos balanços ou balancetes de suspensão, exigência de natureza fiscal
Neste sentido, ressalto que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas nos anos-calendário de 2004 e 2005 não fica prejudicada pelo fato de não haver
ou não remanescer tributo a ser exigido em relação ao ajuste anual desses períodos.
E, repita-se: A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por
contribuinte optante pela tributação com base no lucro real anual enseja a aplicação da multa
isolada, mesmo que já encerrado o ano-calendário corresponde, independentemente do resultado
apurado pela empresa no período.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Também, entendo, seguindo este diapasão, deva ser trazido à colação o teor do
voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes Rêgo, que aborda a questão de forma bastante
precisa (Acórdão no 9101-003.353):
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual,
o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa
é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião
do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à
União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese
na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de
sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação,
que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática
das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação
original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de
tributo devido sobre o lucro apurado.
Compartilho do arrazoado acima exposto, no sentido de que a multa isolada se
refere ao descumprimento do recolhimento das estimativas mensais, hipótese que não se
confunde com o fato de o contribuinte apurar ou não resultado tributável ao final do exercício.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Aliás, a legislação não só autoriza a aplicação da referida multa após o término do
exercício como também considera irrelevante a apuração de lucro ou prejuízo (base de cálculo
negativa, no caso dos autos), como se pode depreender da dicção do artigo 44 da Lei n 9.430/96:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.

Lei no 9.430, de 1996 – redação original do artigo 44
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
A dicção legal determina a imputação da multa isolada, por falta de recolhimento
de estimativas, ainda que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo ou base de cálculo negativa ao
final do exercício.
Não se olvida que o contribuinte poderia se eximir de tal desiderato caso
comprovasse, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as estimativas porventura
pagas ao longo do ano-calendário superariam o que seria devido em razão do lucro real
acumulado até o mês de levantamento do balancete. Ocorre que não o fez, o que afasta a
possibilidade de aplicação do artigo 35 da Lei n. 8.981/95:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29.
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo.
Ora, os dispositivos acima transcritos autorizam a aplicação da multa isolada após
o encerramento do exercício, ainda que se apure base de cálculo negativa de CSLL, como
ocorreu na hipótese dos autos, ante o fato de que o contribuinte não optou por elaborar os
balancetes de suspensão ou redução.
Tal posição também encontra suporte em diversas decisões do Poder Judiciário, a
exemplo de recente acórdão do TRF da 5a Região, em caso análogo ao presente processo (AC
08106817120174058100), julgado em 27 de agosto de 2019 (destacaremos):
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCRO REAL. OPÇÃO PELA APURAÇÃO ANUAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. COBRANÇA INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
1. Apelação interposta pela Empresa em face da sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória ajuizada com o fito de anular o Auto de Infração lavrado para aplicar
a pena da multa isolada em decorrência de o Fisco haver constatado divergências
entre os valores declarados e os escriturados, gerando falta de pagamento das
estimativas mensais de Imposto de Renda Pessoa Jurídica nos anos calendários 2003
a 2007.
2. O recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo regime do lucro real
enseja a opção do contribuinte pela apuração trimestral ou anual. A opção pela
apuração anual é regida pelo art. 2o, da Lei no 9.430/96, que dispõe expressamente que
o contribuinte optante deve realizar o pagamento mensal antecipado do imposto,
calculado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação de determinados
percentuais sobre a receita bruta auferida mensalmente.
3. Por sua vez o art. 44, do mesmo diploma legal, na redação que vigorava na época
do fato gerador da obrigação tributária, estabeleceu a aplicação de multas, dentre
elas a isolada (parágrafo 1o, inciso IV) no caso de a Pessoa Jurídica que realizar tal
opção, deixar de fazer o pagamento antecipado do imposto, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
4. "O fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação prevista na
legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a menor mensal de
IRPJ e CSLL pela sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste,
ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a
recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal
entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado por esta Corte em relação às
obrigações acessórias previstas no artigo 113, parágrafo 2o c/c 115, do CTN, as quais
constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsistem, ainda
que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de
fiscalização da Administração Tributária." - Precedente do STJ: AgInt no REsp
1701432/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18/06/2019.
5. O Precedente do STJ fez uma analogia com a multa aplicada em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória, prevista no parágrafo 3o, do art. 113, do CTN,
tendo em vista que por se tratar de recolhimento por estimativa, não se pode dizer que
o seu descumprimento tem o condão de constituir qualquer crédito tributário, contudo,
como é um dever instrumental imposto como mecanismo de controle da arrecadação e
da fiscalização tributária, ao ser inobservado deve tornar-se obrigação principal em
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

relação à multa pecuniária aplicada e assim, a cobrança da multa independe da
obrigação principal, tal como ocorre com a obrigação acessória.
6. Anistiar a multa isolada em razão da suposta ausência de prejuízo ao Erário seria
conferir tratamento desigual entre os contribuintes que optaram pelo regime do lucro
real/apuração anual, beneficiando os que descumprem deliberadamente a legislação
tributária de regência, em detrimento daqueles que cumprem regularmente o
recolhimento do IRPJ por estimativa mensal.
7. A questão acerca da multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação
acessória está afetada, pelo STF, ao julgamento sob o rito da Repercussão Geral, no
RE 640.452/RO (Tema 487), contudo, o caso sob análise cuida de descumprimento da
obrigação de recolher o IRPJ por estimativa, assim, não trata de obrigação acessória,
mas sim de obrigação principal prevista na legislação tributária, o que evidencia uma
distinção entre a hipótese dos autos e o Tema 487.
8. Possibilidade de a mesma controvérsia, relativa à CSLL, derivada do mesmo Auto de
Infração, ter sido julgada na seara Administrativa de maneira conflitante. Não há óbice
que ocorra julgamentos em sentido contrário, especialmente quando separados pelo
lapso temporal de três anos entre uma decisão e outra. A divergência pode refletir
apenas uma mudança de entendimento acerca do tema, ou mesmo o novo entendimento
adotado pelos novos membros da Turma. E, não se olvide que o Poder Judiciário não
está adstrito ao julgamento emanado por Órgãos Administrativos.
9. Não merece prosperar a alegação de que a multa em epígrafe estaria em confronto
com a Súmula Vinculante no 82, do CARF ("Após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas"). Da simples leitura do precedente administrativo infere-se que a vedação
foi direcionada ao lançamento de ofício dos tributos IRPJ e CSLL, ou seja, aquele
lançamento realizado pelo Fisco com o objetivo de constituir o crédito tributário. Na
hipótese, estamos analisando a multa isolada, que diz respeito à sanção aplicada para
punir o contribuinte que descumpriu a legislação tributária, o que distingue a
presente situação do enunciado na referida súmula, inclusive com relação à
possibilidade de ser exigida após o exercício fiscal ao das estimativas.
10. No que concerne aos balancetes mensais de suspensão, que segundo a Apelante
teriam o condão de afastar a multa em epígrafe, trata-se de opção do contribuinte de
apresentar ao Fisco os balanços ou balancetes, com a finalidade de suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês. Ocorre que não se vislumbram
nos autos os referidos documentos ou a prova de que foram apresentados ao Fisco na
época devida. Atente-se, ainda, que devem estar de acordo com as leis comerciais e
fiscais, bem como é imprescindível que estejam transcritos no Livro Diário, o que
também não restou comprovado, mediante prova inequívoca.
11. Apelação improvida. A título de honorários recursais, fica majorado em 1% o valor
aplicado na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.
(Órgão Julgador: 3a Turma - Relator: Desembargador Federal Cid Marconi)
O voto proferido pelo TRF amolda-se perfeitamente à hipótese dos autos, o que
reforça a tese fixada no âmbito desta CSRF e confirmada no presente voto.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O dissídio jurisprudencial apresentado nestes autos diz respeito à exigência de
multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas de CSLL ao longo dos anos-
calendário de 2004 e 2005. O acórdão recorrido cancelou a exigência em razão da apuração de
bases negativas ao final dos anos-calendário, mas os paradigmas mantiveram as penalidades
aplicadas depois do encerramento do ano-calendário, ainda que não apurado tributo devido no
ajuste anual.
Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento estampado no
acórdão recorrido, condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294,
9101-004.295, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a
jurisprudência desta Turma, retratada nos seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa
mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre
percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de
ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do
art. 173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após
encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-002.432 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para
os tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta de declaração em DCTF e
não comprovação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro
de 2016).
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-
002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 -
Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado, para além do que já transcrito pela I. Relatora, extrai-se o voto
condutor de lavra da Conselheira e Presidente Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do
lançamento, não só em face da apuração de resultado fiscal negativo ao final do ano-calendário, como
também na hipótese de exigência formalizada após seu encerramento:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que
seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do
ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
[...]
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação
original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de
tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual
seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros
motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final

1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação.
Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ
ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento
das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles
que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício
isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os
acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e
não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos
do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-
calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação
com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a ocorrer se a
contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores
que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados
para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente às
estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar
em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de antecipação de
estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a
penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de recolhimento do ajuste
anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do
tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não
repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação,
receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo
prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador
não fez distinção alguma a esse respeito.

VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste
anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria
devido em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete.
Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido,
podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto,
entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas
sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo
mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça recursal,
no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade
menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também
a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De
forma que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento
do ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e
confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral
de apuração trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora
do Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.081 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002735/2008-52

Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas
normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas normas, e de que a
base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à multa pela falta de
pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do tributo devido ao final do
exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida estimativa caso inexista tributo
devido no encerramento do exercício e assim concluir que após o final do exercício, o balanço
de encerramento e o tributo apurado devem ser considerados para fins de cálculo da multa
isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado
com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as multas
pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo dispositivo que, em
seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria juntamente com o tributo ou a
contribuição não pagos. Já a multa por falta de recolhimento de estimativas, aqui em debate,
tinha sua materialidade integralmente prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou
contribuição não recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas
também pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava pela expressão
“as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em
sua redação original, mas que, somente se interpretada de forma estanque, desconsiderando a
formatação isolada da penalidade definida no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de
que ambas tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação integrada destas
disposições, porém, permite validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo”
referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas
isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
Assim, com estes acréscimos, o presente voto alinha-se ao condutor deste
acórdão, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital